Tribunal: TJDFT
Processo: 0709671-71.2023.8.07.0020
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-11-28
Data de publicação: 2024-12-11

Ementa:
DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. FINANCIAMENTO BANCÁRIO. ATRASO NA ESCRITURAÇÃO. MORA CONTRATUAL. INOCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE CULPA DO DEVEDOR. RECURSO DESPROVIDO.
I. Caso em Exame:
Apelação interposta por Raimundo Dantas de Lima contra sentença da 1a Vara Cível de Águas Claras/DF, que julgou improcedente o pedido em ação de cobrança de multa contratual, movida contra Ademir Barros de Carvalho, comprador do imóvel, sob o fundamento de que o atraso na obtenção do financiamento bancário não enseja o afastamento da mora contratual do comprador.
II. Questão em Discussão: 2. A questão em discussão consiste em avaliar se o comprador deve incorrer em multa moratória pela demora no pagamento da última parcela, ou se o atraso ocorreu em decorrência de impedimento do vendedor, que não apresentou a escritura imobiliária necessária para a formalização do financiamento bancário.
III. Razões de Decidir: 3. É fato incontroverso que o vendedor não disponibilizou a escritura do imóvel em tempo hábil para a realização do financiamento pelo comprador, inadimplindo sua obrigação contratual. 3.1. Aplica-se o princípio da boa-fé objetiva (art. 422 do Código Civil), no sentido de que o inadimplemento de uma obrigação contratual não pode ser imputado à parte que sofreu impedimentos diretamente decorrentes da ação ou omissão da outra parte.
3.2. Nos termos do art. 396 do Código Civil, a mora contratual pressupõe fato ou omissão imputável ao devedor, o que não se verifica no presente caso, pois o comprador não dispôs da escritura do imóvel.
3.3. Embora a escritura tenha sido disponibilizada posteriormente, não se pode desconsiderar o atraso inicial causado pelo vendedor, o qual atrasou em meses, o pedido de financiamento do comprador.
IV. Dispositivo e Tese:
4. Apelação conhecida e desprovida.
Tese se julgamento: “1. “A mora contratual não se configura quando o comprador é impossibilitado de cumprir o prazo de pagamento por falta de escritura de titularidade do imóvel em nome do vendedor, necessária à obtenção de financiamento bancário.”

DISPOSITIVOS RELEVANTES CITADOS: Código Civil, arts. 396 e 422.
JURISPRUDÊNCIA RELEVANTE CITADA: Acórdão 720995, 20100111087115APC, Rel. Alfeu Machado, 1a Turma Cível, DJE 14/10/2013.